Tribunal: TJSP
Processo: 2110243-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000971101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Jacupiranga, em que é embargante ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL - SECCIONAL DE SÃO PAULO e Interessado MM. JUÍZO DA
1a VARA DO FORO DE JACUPIRANGA, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000/50000 Jacupiranga Voto no 52.732 RICARDO TUCUNDUVA 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2110243-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE JACUPIRANGA - 1a VARA
EMBARGANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: COLENDA 6a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
V O T O No 52.732
São Embargos de Declaração, opostos contra
o V. Acórdão de fls. 188/190. Por tal meio, a embargante insiste em
dizer que seria o caso de afastamento da multa aplicada, até porque o
interessado não foi previamente intimado com a advertência de
aplicação das providências do artigo 265 do Estatuto Repressivo. Por
fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000/50000 Jacupiranga Voto no 52.732 RICARDO TUCUNDUVA 3
O
reclamo
extrapola
os
seus
limites
conceituais, delineados pelos artigos 619 e 620, do Código de
Processo Penal, dado que o defensor da embargante utiliza-se do
recurso para reiterar um dos argumentos já utilizados no seu
mandamus.
Mas, basta que se leia, com olhos de quem
quer ver, o que restou consignado no V. Acórdão de fls. 188 e
seguintes, para que se chegue à conclusão de que o aresto
vergastado não padece de vício nenhum:

“Aliás, verifico que o Doutor LUIZ
GUSTAVO
GUAZELLI
BRAGA
DE
SIQUEIRA foi várias vezes intimado a
apresentar razões de apelação (em 26 de
setembro de 2019 (fl. 5.719), em 7 de
outubro de 2019 (fl. 5.780), em 14 de
novembro de 2019 (fl. 6.063), em 6 de
fevereiro de 2020 (fl. 6.324), em 21 de
fevereiro de 2020 (fl. 6.355) e em 5 de
março de 2020 (fl. 6.363), mas não
atendeu à determinação.”.
Assim,
concluo
que
o
subscritor
dos
Embargos está pretendendo que se faça um novo julgamento da
causa, visando, desta feita, a obtenção de resultado que seja mais
favorável à embargante, o que, nesta sede, data venia, é inadmissível.
Por fim, registro que prequestionamento é
direito da parte, que carece de análise pelo órgão jurisdicional do qual
se pretende recorrer, e consigno que, se o julgador decidiu desta ou
daquela forma, é porque adotou uma linha de raciocínio que segue
num determinado sentido, excluindo, portanto, tudo o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2110243-79.2020.8.26.0000/50000 Jacupiranga Voto no 52.732 RICARDO TUCUNDUVA 4
movimenta em direção diferente.
Nestas condições, REJEITO os Embargos,
em face de seu nítido caráter infringente.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator